Tribunal: STF
Processo: ARE 1590118
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Jose Francisco Alho contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento à apelação defensiva e deu provimento à do Ministério Público para reconhecer os maus antecedentes do acusado, redimensionando a pena fixada na sentença. O pronunciamento ficou assim ementado:  

“APELAÇÕES CRIMINAIS TRÁFICO DE DROGAS SENTENÇA CONDENATÓRIA RECURSOS DA ACUSAÇÃO e da DEFESA Preliminar Ilicitude de provas decorrente de nulidade das buscas pessoal e domiciliar Inocorrência Busca pessoal justificada, pela presença de fundadas razões Réu conhecido dos meios policiais, que ocultava sob uma peça de vestuário volume visível Busca domiciliar Ingresso consentido Registro formal dispensável Precedentes das E. Cortes Superiores Autorização que seria, a rigor, dispensável, dadas as particularidades do caso concreto Mérito Pleito absolutório inatendível Autoria e materialidade demonstradas Valor probatório dos depoimentos dos policiais militares Nuances do caso concreto apontam destinação das drogas a terceiros Quantidade de entorpecentes, além da apreensão de petrechos típicos Condenação mantida Dosimetria Acolhimento do pleito Ministerial Havendo pluralidade de condenações definitivas, ainda que ambas sejam aptas a caracterizar reincidência, é lícito que uma delas seja valorada como mau antecedente, sem acarretar bis in idem Figura privilegiada bem afastada, ante a recidiva, que se contrapõe a necessária primariedade Regime fechado Necessidade para o caso em tela, dada a quantidade de pena, maus antecedentes e reincidência Substituição e sursis inviáveis Custódia cautelar mantida Recurso defensivo desprovido Recurso Ministerial provido.” (e-doc. 181)

2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal. Sustenta a ilegalidade da busca domiciliar, diante da ausência de autorização judicial ou de consentimento prévio para o ingresso na residência. Alega, ainda, que não portava entorpecentes em via pública, circunstância que, segundo afirma, não justificaria o posterior ingresso no imóvel (e-doc. 190).

4. O recurso extraordinário teve o seguimento negado por ausência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 203).

5. No presente agravo, o recorrente repisa os argumentos do recurso extraordinário. Requer o provimento do recurso extraordinário para que seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso no domicílio, bem como de todas aquelas delas derivadas, com a consequente absolvição.

É o relatório. 

Decido. 

6. Para que o agravo ultrapasse o juízo de admissibilidade, impõe-se a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Compete ao agravante, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, desenvolver argumentação clara, individualizada e suficiente, expondo os motivos de fato e de direito capazes de infirmar, ao menos em tese, cada uma das razões adotadas no decisum. A inobservância desse ônus conduz ao não conhecimento do agravo.

7. No caso em análise, como relatado, a inadmissão do recurso extraordinário fundamentou-se na inexistência de alegação e demonstração da repercussão geral da questão constitucional suscitada. Entretanto, no presente agravo, a parte agravante deixou de impugnar, de forma específica, tal fundamento, limitando-se a repetir as alegações deduzidas nas razões do extraordinário, sem qualquer acréscimo argumentativo ou enfrentamento do óbice indicado na decisão agravada.

8.  Constatada a ausência de impugnação específica, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF:
 
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
 
“Súmula 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

9. Nesse sentido, confira-se:

“Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Impugnação específica. Ausência. Súmula nº 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a decisão condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.459.949-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.552.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01/07/2025, p. 03/07/2025; grifos nosso)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Daniel dos Santos Soares contra decisão que, invocando a Súmula n. 287/STF, não conheceu de recurso extraordinário com agravo por ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 279/STF, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido mesmo diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP. Precedentes: ARE 1.514.311 AgR, Rel. Min. Presidente; RE 1.475.466 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes; entre outros. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno não conhecido.”
(ARE nº 1.514.337-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/11/2024, p. 18/12/2024; grifos nossos)

10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator